Tribunal: TJSP
Processo: 1000968-04.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Apelação Cível. Resilição c/c restituição de valores. Procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte da ré. Acolhimento parcial. Taxa de fruição/ocupação – necessário considerar que o contrato prevê a transferência da posse precária e que a ré esteve privada da posse do bem – indenização arbitrada em 0,5% sobre o valor do contrato. Sentença reformada. Recurso de apelação parcialmente

Ementa:
Apelação Cível. Resilição c/c restituição de valores. Procedência parcial do pedido. Inconformismo por parte da ré. Acolhimento parcial. Taxa de fruição/ocupação – necessário considerar que o contrato prevê a transferência da posse precária e que a ré esteve privada da posse do bem – indenização arbitrada em 0,5% sobre o valor do contrato. Sentença reformada. Recurso de apelação parcialmente provido.